Tribunal: STF
Processo: RE 75954
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO EM QUANTIA IRRISORIA. SE E CERTO QUE
A FIXAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO DEPENDE DAS CIRCUNSTANCIAS DA
CAUSA E NÃO DA LUGAR A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 389), A
ESTIPULAÇÃO DE QUANTIA INFIMA E SEM ATENÇÃO A CRITÉRIO PERCENTUAL
(L.4.215/63, ART.97) NEGA VIGENCIA AO TEXTO LEGAL, QUE NÃO PERMITE
CONFUNDIR MODICIDADE COM AVILTAMENTO DA RETRIBUIÇÃO PROFISSIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.